Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707102-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Intime-se o apelado sobre a petição de ID no 26489782. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021 13:07:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator